Tribunal: STF
Processo: HC 76611
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITO. OBSERVÂNCIA DA
PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Não há que se falar em nulidade por imperfeição na redação
do questionário, que seguiu a denúncia e a pronúncia. Se houve
imperfeição, esta ocorreu em relação ao libelo, que se afastou do
iudicium accusationis.
Ademais, se a defesa considerasse que a formulação do
quesito estava errada, impendia-lhe, no momento aprazado, protestar
pela sua correção, na forma do art. 479 do Código de Processo Penal.
Como a ata de julgamento não espelha qualquer providência nesse
sentido, é certo que houve seu assentimento para o questionário.
A orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
quanto à formulação irregular de quesito, é no sentido de que não se
anula o julgamento quando as partes silenciaram nada reclamando no
momento próprio, só não se admitindo a sanação da irregularidade se
o Conselho foi por ela induzido a erro ou perplexidade, dando
respostas contraditórias, o que, no caso, não ocorreu.
Habeas corpus indeferido.